Tribunal: TJDFT
Processo: 0736677-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: Processo Civil. Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado, devendo ser observada a via processual adequada. Embargos de Declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso que visava a aplicação da Taxa Selic e a repetição do dobro do indébito.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão é saber se há omissão e contradição no acórdão para modificar a conclusão anterior.
III. Razões de decidir
3. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão sobre determinado ponto, o qual deveria se manifestar o juiz, e para corrigir erro material no acórdão recorrido.
4. Consta do acórdão a transcrição da cláusula que prevê os encargos moratórios que devem aplicados, afastando a tese de incidência da Taxa Selic por força do art. 406 do CC.
5. A tese de não aplicação do Tema Repetitivo 622 do STJ, que prevê que a dívida cobrada já tenha sido adimplida, carece de fundamento específico.
6. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, a pretensão de modificação do julgado pelo reexame do mérito deve observar a via processual adequada.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado, devendo ser observada a via processual adequada.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a